Tribunal: STF
Processo: Rcl 71970
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Danilo Gleic Alves dos Santos contra decisão proferida pelo Relator do HC nº 945.302 e do RHC nº 196.332, ambos do STJ, bem como do Relator da Revisão Criminal nº 5631831-66.2024.8.09.0000 do TJGO, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do HC nº 185.913.

    2. Narra o reclamante que cumpriu pena pelo crime do art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67 e, embora preenchesse os requisitos, não lhe foram ofertados os benefícios da Suspensão Condicional do Processo nem do ANPP. Informa que o TJGO não aplicou a retroatividade para proposta do acordo, em decisões posteriormente confirmadas pelo STJ, em desatendimento ao que decidido por esta Corte no julgamento paradigmático.

    3. Informa ainda que concorre ao cargo de prefeito do Município de Iporá/GO e, por conta do disposto no referido Decreto-Lei, encontra-se inabilitado para o correspondente exercício público. Aduz que o cumprimento da pena não impede a anulação do processo e restauração de direitos políticos, com base na ilegalidade da decisão de mérito original, que não ofereceu os benefícios despenalizadores.

    4. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença penal proferida nos autos nº 0062598-66.2019.8.09.0076, com o restabelecimento dos direitos políticos do reclamante, até que seja julgada a presente reclamação. No mérito, a anulação do trânsito em julgado do mencionado processo, a consequente anulação da execução penal nº 7000038-61.2022.8.09.0076, bem assim que lhe seja aberta a oportunidade do Acordo de Não Persecução Penal.

         É o relatório 
                                                                          
         Decido  

    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    6. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. Como relatado, alega-se descumprimento do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do HC nº 185.913, ao não se propiciar a oferta de ANPP ao reclamante. 

    8. Por meio do HC nº 5178447-25.2024.8.09.0076, o TJGO assim decidiu (e-doc. 5, p 213-214):

 EMENTA: HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR PREFEITO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENA CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SURSIS PROCESSUAL. PRECLUSÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O não oferecimento de sursis processual pelo Ministério Público constitui nulidade relativa, que deve ser arguida em momento oportuno, competindo à Defesa, em face da inércia do órgão acusador em oferecer a proposta, provocar a discussão, sobre eventual possibilidade, antes da prolação da sentença condenatória, sob pena de preclusão. Ademais, na época, o paciente respondia a outra ação penal, o que impedia a suspensão. 2. Finalizada a persecução penal, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado e execução integral da pena imposta, esvazia-se, por completo, o propósito do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, que é um negócio jurídico pré processual, como alternativa à propositura de Ação Penal, com reflexos penais, podendo ensejar, inclusive, a extinção da punibilidade. 3. Não é razoável a aplicação com ampla retroatividade, sem qualquer pedido da defesa no curso do processo que já transitou em julgado, de norma predominantemente processual, que segue o princípio do tempus regit actum, sob pena de se subverter, não apenas o instituto, que é pré processual e direcionado ao investigado, mas também a segurança jurídica. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

    9. Em julgamento do RHC nº 196.332 - GO, o STJ manteve o entendimento, senão vejamos (e-doc. 5, p. 276):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENA INTEGRALMENTE CUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 695, STF. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – In casu, a defesa busca a aplicação retroativa do benefício préprocessual do acordo de não persecução penal, contudo, após o trânsito em julgado da condenação e o cumprimento integral da pena. III - A situação concreta, no entanto, atrai o enunciado da Súmula n. 695, STF, tendo em vista que a extinção do processo de execução já demonstra, por si só, a inadequação da via constitucional destinada a afastar a ofensa ou ameaça direta à liberdade de locomoção. Precedentes. Agravo regimental não conhecido.

    10. Pois bem. A decisão paradigmática apontada é a proferida por esta Suprema Corte, no julgamento do HC nº 185.913, cuja tese ficou assim fixada:

1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.
(HC nº 185.913/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/09/2024, p. 23/09/2024; grifos acrescidos).

    11. Conforme destacado, para que se pudesse avaliar a pertinência do ANPP, tal pedido deveria ter sido feito antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Em análise destes autos, percebe-se que a matéria não foi arguida quando da interposição do recurso de apelação (e-doc. 9, p. 148-152), tendo o trânsito em julgado ocorrido em 16/06/2021 (e-doc. 5, p. 147).

    12.  Somente foi arguida a retroação para apresentação de proposta de ANPP depois daquela data, no contexto das decisões reclamadas, o que afasta, com contundente evidência, a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma tido por violado. Mesmo porque a também pleiteada Suspensão Condicional do Processo sequer foi tratada pelo invocado HC nº 185.913/DF.

    13. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022).

    14. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 25 de outubro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator